Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012315-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.788.248/0001-08 (APELANTE), CLEIVALDO MORAES - CPF: 452.188.201-30 (APELANTE), SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.788.248/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIVALDO MORAES - CPF: 452.188.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – MÉRITO - LESÃO AO ERÁRIO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SUSO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO – TRATOR ESTEIRA – RESCISÃO DO CONTRATO SEM DEVOLUÇÃO DO BEM – RESONSABILIDADE -

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa.

2 - A pretensão do ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade é imprescritível, à luz do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475/SP, Tema 897)

3 - A sanção de ressarcimento integral ao erário garante que a Fazenda Pública Municipal não permaneça lesada em termos patrimoniais. Constatada a responsabilidade do agente, a condenação é medida coercitiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Florisberto Santos Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, manejada em seu desfavor e de Cleivaldo Moraes e São José Indústria e Comércio de Açúcar e Álcool LTDA pelo
Ministério Público
.

A ação foi julgada procedente para determinar a restituição ao erário municipal do dano causado no importe de R$ 61.148,70 (Id 188730732).

Em suas razões recursais, o apelante alega, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento com base na Lei no 8.429/92; vedação ao
non bis in idem
ante o julgamento dos fatos pela Corte de Contas, bem como inexistência de responsabilidade (Id 188730741).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçando os argumentos do apelo, pediu o desprovimento do recurso, assentando que a ação busca o ressarcimento ao erário e que não possui fundamento na Lei no 8.429/92 (Id 188730746).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e no mérito, pelo desprovimento do apelo. (Id.

191529688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Cerceamento de defesa

Alega o apelante que ao julgar antecipadamente à lide, o magistrado singular incorreu em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, na medida em que ainda existiam situações de fatos a serem provadas, por meio de oitiva de testemunhas para elucidar as razões dos acontecimentos trazidos à discussão; perícia para descobrir quais partes do trator foram ou não devolvidas e o seu valor atual de mercado, entre outras, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na contestação. Pede, por isto, a nulidade da sentença.

A alegação preliminar, no entanto, não procede.

Com efeito, as garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Outrossim, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a “
produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”. (N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes
” (STJ. AgInt no AREsp 1641645/SP. Quarta Turma. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no DJe em 09/09/2020), bem como que “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
” (AgInt no AREsp 1.457.765/SP. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019. DJe 22/08/2019). (destaquei).

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada a respeito da matéria, conforme se verifica do Tema Repetitivo n. 437: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
”.

Disse o magistrado na sentença: “ (...)
Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo, posto se tratar de matéria unicamente de direito e
as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde

(...)” (destaquei).

Nesse contexto, contrariamente ao sustentado pela parte apelante, não verifico cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, visto que as provas coligidas nos autos se mostraram suficientes para formar a convicção do juízo prolator da sentença impugnada.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Preliminar de imprescritibilidade

Apelante também alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do direito de ajuizar a ação de ressarcimento, alegando o transcurso de mais de 11 (onze) anos desde que findou seu mandato como Prefeito.

Mais uma vez não procede a alegação preliminar, pois se cuida de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual não está sujeita à prescrição.

Como se sabe, a pretensão do ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade é imprescritível, à luz do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (RE n. 852.475/SP, Tema 897) (destaquei).

Portanto, REJEITO, também, esta preliminar.

Mérito

Na origem, o Ministério Público promoveu Ação Civil Pública visando o ressarcimento de danos causados ao erário em desfavor de Florisberto Santos Oliveira, São José Indústria e Comércio e Açúcar e Álcool Ltda e Cleivaldo Moraes, objetivando a condenação dos requeridos na obrigação de ressarcir o erário do Município de São José do Povo, no valor de R$ 61.148,70 (sessenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos) decorrente do desaparecimento de um trator da marca Massey Ferguson, modelo 275, uma grade e uma carreta agrícola.

Na sentença, asseverou o magistrado de Primeiro Grau que:

“
Com relação ao Requerido Florisberto, Prefeito entre os exercícios de 2005 a 2008, este foi responsável por celebrar o Contrato de Concessão de Uso em 26/06/2006
, e em seus depoimentos perante a delegacia de polícia afirmou que tinha plena ciência do fechamento da empresa cessionária cerca 03 (três) meses após a celebração do contrato, afirmando que fecharam as portas e sem dar qualquer satisfação ao depoente desapareceram.

Restou evidente também que o requerido Florisberto afirmou perante o inquérito policial que o não cumprimento do contrato era um fato público, demonstrando a notoriedade do problema encarado pela cessionária
.

O requerido Florisberto ainda
demonstrou que tinha plena ciência de que os demais requeridos tinham levado o trator e seus implementos da Cidade, afastando, assim, o desconhecimento de que os bens não se encontravam mais na circunscrição municipal
.

Em que pese o requerido Florisberto ter afirmado que tentou desfazer o contrato tendo em vista o desaparecimento de Cleivaldo, mas como não o via não pode desfazer o que foi contratado, tais argumentos são relevantes para demonstrar a omissão por parte do ex-gestor municipal.

É incontestável que cumpria ao ex-Prefeito Florisberto desempenhar um trabalho de acompanhamento e de fiscalização sobre o contrato de cessão de uso firmado, devendo promover as medidas necessárias à fiel execução das condições contratuais, de modo a evitar que eventual desídia da empresa cessionária pudesse provocar prejuízos irreversíveis ou de difícil ou onerosa reparação ao erário
.

E,
por toda a documentação encartada nos autos, restou demonstrado que o requerido Florisberto deixou de adotar medidas judiciais, sejam elas cíveis ou criminais, cabíveis ou mesmo ação de reintegração de posse perante as instituições legítimas para dirimir o litígio, além de ação rescisória do contrato firmado, pois era possuidor da legitimidade para representar o município naquele momento fatídico
. (...) (destaquei)

Fato inconteste é que, no ano de 2006, o Município de São José do Povo

celebrou a o Contrato de Concessão de Uso no 127/2006, figurando como cessionária a empresa São José Indústria e Comércio de Açúcar e Álcool LTDA, para ceder o uso um trator Massey Ferguson modelo 275 com equipamentos (grade e carreta agrícola) pertencente ao ente público.

Ocorre que passados 03 meses do ato a referida empresa entrou em inatividade e não promoveu a devolução do bem de forma voluntária e tampouco foi cobrada pelo gestor público

responsável à época, Florisberto Santos Oliveira, a realizar a entrega do bem ao Município.

O aludido contrato foi rescindido em 04/03/2011 pelo alcaide João Batista de Oliveira, quando assinou um Termo de Rescisão do Contrato de Cessão de Uso, tendo adotado ainda a providência de registrar boletim de ocorrência e acordo com o proprietário da empresa, Cleivaldo Moraes. Contudo, não houve a efetiva entrega do bem.

Ainda, consta do processo que tendo transcorridos mais de 10 anos, o Município representado por outro prefeito promoveu ação, visando dentre outros pedidos a restituição do maquinário ou a composição civil dos danos, não logrando êxito.

Assim, conforme asseverado pelo Ministério Público, resta evidente a obrigação de reparação pelo dano causado ao patrimônio público, imposta ao requerido, ora apelante.

Ainda, alega o apelante que perante o Tribunal de Contas de Mato Grosso já existe a condenação pelo ressarcimento do dano ao erário no mesmo montante da presente ação, sendo que o apelante já responde pela dívida em outra senda e sua condenação, de forma repetida e em ação civil pública, mostra-se contrária ao bom direito, violando-se o princípio do “non bis in idem”.

Com efeito, ainda que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já tenha realizado a cobrança dos valores que causaram dano ao erário, é certo que o Tribunal de Contas do Estado e o Poder Judiciário constituem esferas distintas e independentes de responsabilidade, de modo que um não obsta à aplicação e funcionamento do outro no caso concreto, conforme dicção do art. 21, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, bastando a mera comunicação do ressarcimento ocorrido no processo ao Tribunal de Contas, caso este ocorra primeiro.

E a existência do processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado não impede que o apelante seja também condenado ao ressarcimento ao erário nesta ação civil pública, posto que evidentemente na fase pertinente, a de cumprimento de sentença, poderá ele demonstrar e aproveitar a seu favor, o pagamento do ressarcimento ao erário que eventualmente tenha realizado de maneira voluntária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE LICITAÇÃO – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – CONDENAÇÃO JÁ IMPOSTA PELO TCM – INVIÁVEL POR CONFIGURAR BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL PELO TCM E PELO PODER JUDICIÁRIO – NATUREZAS DISTINTAS – PROVA DO PREJUÍZO – DESNECESSÁRIO – FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO IN RE IPSA – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sanção de ressarcimento integral ao erário garante que a Fazenda Pública Municipal não permaneça lesada em termos patrimoniais frente à conduta ímproba do agente público. Admitir que esta consequência jurídica seja aplicada duas vezes, na via judicial e na via administrativa, importa dizer que em algum momento o erário municipal estará se locupletando sem causa de valor já adimplido, tendo em vista que as condenações em esfera administrativa e judicial se dirigem à mesma finalidade, resguardando em si a mesma natureza jurídica.

2.
A aplicação de multa civil pelo tribunal de contas dos municípios corresponde a uma penalidade administrativa, enquanto a fixação de multa pelo poder judiciário consiste em uma sanção civil. atendem assim, a naturezas distintas, sendo cumuláveis por defenderem bens jurídicos em esferas distintas de proteção.

3. Além de estar fartamente noticiado nos autos a inconclusão da obra a comprometer a utilização e fruição dos equipamentos públicos pela população, é cediço no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a frustração da licitude de procedimento licitatório já traz ínsito em si a prejudicialidade suficiente para caracterização como ato ímprobo de dano ao erário, sendo desnecessária a prova de prejuízo reclamada pela apelante. 4. Apelação conhecida e provida em parte no sentido de afastar a condenação judicial de ressarcimento integral do dano ao erário, mantendo, contudo, a sentença vergastada em todos seus demais”
(ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GABINETE DESEMBARGADORA SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA - Processo: 0001266-58.2011.8.06.0110 – Apelação - Apelante: Maria Varelinalva Gomes de Lucena - Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará) (destaquei)

Assim sendo, uma vez presentes todos os requisitos para a imputação do dever de ressarcir o dano causado ao Erário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo porque,
nego provimento ao recurso
, para manter a condenação de ressarcimento, devendo ser observado o balizamento do julgamento realizado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema 810, para aplicar as devidas correções e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024